Tribunal: TJBA
Processo: 0787625-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787625-28.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TUTTI BELLI CABELO ESTETICA E MODA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 566 A 571 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2014 para cobrança de TFF dos exercícios de 2010 a 2013, declarou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC, bem como do Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo executivo por longo período, bem como se a demora poderia ser afastada pela aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o processo permanece paralisado por período superior ao prazo legal em razão da inércia do exequente, constituindo causa de extinção do crédito tributário. 4. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), fixa que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou do devedor, seguido do prazo prescricional quinquenal. 5. O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou nova citação válida, não interrompe a prescrição intercorrente. 6. No caso concreto, após o ajuizamento em 2014, a Fazenda Pública teve ciência da não localização da devedora (AR negativo) em agosto de 2019 (ID 10253083), marco que deu início automático ao prazo de suspensão anual, seguido do quinquênio prescricional consumado em agosto de 2025, antes da sentença proferida em outubro de 2025. 7. A manifestação tardia do Município após o decurso do prazo e a desídia em fornecer elementos úteis por anos afastam a aplicação da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou do devedor, sendo composto por 1 ano de suspensão, seguido de 5 anos de prescrição, independentemente de decisão judicial formal. 2. A ausência de atos executivos efetivos imputável à Fazenda Pública, por período superior ao prazo legal, configura prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação decorre da inércia do exequente. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0787625-28.2014.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada TUTTI BELLI CABELO ESTETICA E MODA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02